Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas decorrentes de Contratos de Plano de Saúde.

2. Demonstrada situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/1998, arts. 12 e 35-C).

3. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de internação foi feita em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado.

4. O descumprimento contratual, sem repercussão nos direitos da personalidade do indivíduo, afasta a existência de dano moral indenizável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.